Tribunal: TJSP
Processo: 1503208-32.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no sentido de que transportava drogas em razão de dívidas com traficante, que não foi bem comprovada e não se presta a beneficiá-lo. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Versão do réu que deve ser entendida como confissão e tem o potencial de compensar

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no sentido de que transportava drogas em razão de dívidas com traficante, que não foi bem comprovada e não se presta a beneficiá-lo. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Versão do réu que deve ser entendida como confissão e tem o potencial de compensar a reincidência. Parcial provimento do apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503208-32.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante HUDNEY DE
OLIVEIRA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por HUDNEY DE OLIVEIRA RAMOS para reduzir as suas penas a 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503208-32.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.188 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 3 2 0 8 - 3 2 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : H u d n e y d e O l i v e i r a R a m o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . W a l t e r L u i z E s t e v e s d e
A z e v e d o
VOTO No 11.188
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e
materialidade
do
crime
bem
demonstradas.
Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no
sentido de que transportava drogas em razão de
dívidas com traficante, que não foi bem comprovada e
não se presta a beneficiá-lo. Condenação mantida.
Penas. Redução. Necessidade. Versão do réu que deve
ser entendida como confissão e tem o potencial de
compensar a reincidência. Parcial provimento do
apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 145/151, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu HUDNEY DE OLIVEIRA
RAMOS condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, negado o
apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pelo reconhecimento da coação
moral irresistível com vistas a excluir a culpabilidade e, assim, obter a
absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo, além da aplicação da atenuante da
confissão e sua compensação com a agravante da reincidência (fls.
177/187).
Após as contrarrazões (fls. 191/194), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503208-32.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.188 3/6 V
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
205/208).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que HUDNEY DE OLIVEIRA RAMOS, em
20 de setembro de 2018, por volta de 14h, na Rodovia BR 101, altura do km
246, em Santos, trazia consigo cocaína, crack e maconha, para fim de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo consta, policiais militares em operação rotineira
interceptaram o ônibus intermunicipal em que viajava o réu, veículo que
fazia trajeto entre Santos e Caraguatatuba. Durante a averiguação,
encontraram, na mochila do réu, 72 papelotes de cocaína, 180 pinos da
mesma droga, 254 porções de crack e 73 porções de maconha.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações da defesa, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do apelante por tráfico de
entorpecentes, sem que exista espaço, qualquer seja o fundamento
arguido, para a pretendida absolvição.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo de constatação (fls. 11/12), laudo
de exame químico toxicológico (fls. 96/98) e prova oral (registrada no
sistema SAJ).
Em Juízo, o apelante HUDNEY confessou o cerne dos fatos,
afirmando ter transportado a droga para um traficante a quem devia
dinheiro. Detalhou, em resumo, que no passado furtou droga de um
traficante conhecido como “Crioulo”, e que a autoria da subtração foi em
seguida descoberta, originando assim a referida dívida, no valor de R$
600,00. Sem meios para saldá-la e atemorizado, teria aceitado agir para o
transporte da droga.
As testemunhas de acusação, policiais militares que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503208-32.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.188 4/6 V
prenderam o apelante na data dos fatos, narraram a dinâmica dos
acontecimentos com riqueza de detalhes e precisão, confirmando a
confissão dele, bem como a apreensão dos entorpecentes.
A pretensão absolutória funda-se, tão só, na alegada
existência de uma dívida feita pelo réu com um traficante, de modo que,
para saldá-la, sem outras alternativas, ele teria sido compelido a transportar
entorpecente.
Ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em
coação irresistível, tampouco em estado de necessidade ou inexigibilidade
de conduta diversa, ausente a demonstração de qualquer uma dessas
figuras.
A defesa não se desincumbiu do ônus, que lhe é atribuído
pelo art. 156 do CPP, de fazer prova de suas alegações. Não demonstrou a
existência e nem trouxe indícios referentes à suposta dívida, além de
também não provar que, para saldá-la, o acusado não dispunha de outros
meios, mostrando-se insuficiente a simples e isolada versão
apresentada pelo acusado em seu interrogatório.
Aliás, na posse do réu foi apreendido um aparelho celular do
tipo smartphone (fls. 5 e 115 - Samsung sm-g532mt), circunstância que
sugere a presença de condições para saldar a suposta dívida, ainda que
com dificuldades.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Não há que se falar em diminuição da pena-base.
A despeito da argumentação defensiva, o art. 42 da Lei no
11.343/06 determina que, com preponderância sobre as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e características da droga sejam
consideradas na fixação das penas. Pelo volume da apreensão e sua
nocividade (maconha, crack e cocaína, detalhada em linhas anteriores)
está adequadamente justificada a aplicação da básica 1/6 acima do piso,
mantida neste ponto a r. sentença.
Na segunda etapa da dosimetria, ensejando a necessidade
de reparo nesta Instância, exclusivamente observou-se a agravante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503208-32.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.188 5/6 V
reincidência (fls. 58 condenação por tráfico de drogas), sem que fosse
levada à conta a atenuante da confissão espontânea.
A Súmula no 545 do C. STJ preconiza que: “Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
Ao réu não pode ser negada a atenuante, considerando que
ele confessou o crime, ainda que parcialmente, apresentando uma versão
dos fatos que colabora para fundamentar a condenação.
Para remediar o impasse, deve ocorrer a integral
compensação entre reincidência e confissão. Assim em função do art. 67 do
CP, que determina como preponderantes, em meio às agravantes e
atenuantes legais, a reincidência e os fatores relacionados à personalidade
do infrator, valorada como positiva em caso de confissão.
Neste caminhar, confira-se: “Se a confissão do réu foi utilizada
para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a
atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a
confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior
retratação. No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades
de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem
igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a
natureza e os graus de reincidência” (STJ, HC 258.693/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe
28/03/2016).
Destarte, uma vez operada, no estágio próprio da dosimetria,
a compensação entre reincidência e confissão, as reprimendas, em seus
contornos finais, totalizam 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso unitário.
O regime inicial fechado deve ser confirmado, tendo em vista
que o réu foi condenado à pena corporal superior a 04 anos de reclusão e é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503208-32.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.188 6/6 V
reincidente específico, observados os parâmetros do art. 33, § 2o, do CP,
e a Súmula no 269 do C. STJ.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por HUDNEY DE OLIVEIRA RAMOS para reduzir as suas penas
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-
multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator